Tribunal: TJES
Processo: 5005262-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005262-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILI DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005262-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILI DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: REBECA BARROS DA ROSA - ES28743-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRÂNCIA. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor da paciente contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, nos autos de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se presa preventivamente desde 30 de setembro de 2025.

A impetração sustentou a ilicitude do ingresso domiciliar que originou a persecução penal, por suposta atuação policial fundada em informações genéricas, sem diligências investigativas prévias e sem demonstração de situação flagrancial previamente verificada, com violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

A defesa alegou contaminação das provas subsequentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, ausência de justa causa para a prisão preventiva, fundamentação inidônea da decisão impugnada, inobservância dos critérios introduzidos pela Lei nº 15.272/2025 nos arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da custódia cautelar diante das condições pessoais favoráveis da paciente.

O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inadmissibilidade da impetração, por deficiência de instrução, diante da ausência inicial de prova pré-constituída suficiente à análise da ilegalidade alegada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a deficiência instrutória inicial impede o conhecimento do habeas corpus; (ii) saber se houve ingresso domiciliar ilegal e consequente nulidade das provas obtidas; (iii) saber se há justa causa para a persecução penal e para a custódia cautelar; (iv) saber se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e atuais; e (v) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadmissibilidade deve ser superada, pois, embora a impetração tenha sido inicialmente instruída de forma deficiente, a defesa promoveu, antes do julgamento de mérito, a juntada da denúncia, da decisão apontada como coatora, do termo de audiência de custódia e dos depoimentos dos condutores, saneando a deficiência instrutória em tempo hábil e permitindo o exame do mérito.

O ingresso domiciliar, em cognição própria do habeas corpus, não se revela manifestamente ilegal. No primeiro imóvel, os policiais, após cerco e anúncio da presença da equipe, teriam visualizado, pela báscula do banheiro, pessoa lançando materiais na privada, circunstância associada ao descarte de prova em contexto de apuração de tráfico de drogas. No segundo imóvel, os agentes teriam visualizado, do lado externo, mulher tentando ocultar recipiente contendo substância semelhante a crack na garagem da residência.

A garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite mitigação em situação de flagrante delito, desde que existam fundadas razões, justificadas posteriormente, baseadas em elementos concretos e objetivos. No caso, os documentos juntados descrevem circunstâncias perceptíveis antes do ingresso, suficientes, nesta sede mandamental, para afastar a alegação de arbitrariedade manifesta.

Não reconhecida a ilicitude originária do ingresso domiciliar, fica afastada a tese de contaminação integral das provas por derivação, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. A alegação defensiva pressupõe a demonstração do vício antecedente, o que não se verifica, de forma evidente, no acervo documental examinado.

A justa causa para a persecução penal e para a prisão preventiva está amparada, em juízo de delibação, no boletim de ocorrência, nos depoimentos dos policiais militares, no auto de apreensão, no laudo pericial de exame químico e na denúncia, que descrevem apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, inclusive pedra bruta de crack de aproximadamente 213 gramas, 84 pedras da mesma substância, pinos de cocaína, buchas de maconha e haxixe, além de munições no contexto narrado.

A decisão que manteve a prisão preventiva não se apoia apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados. A fundamentação indicou elementos concretos, como a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a existência de porções fracionadas, a apreensão de munições, a tentativa de ocultação de entorpecentes atribuída à paciente e a insuficiência das medidas cautelares diversas, em conformidade com os arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos para a custódia cautelar, especialmente diante do risco à ordem pública extraído das circunstâncias do caso.

As medidas cautelares diversas da prisão foram expressamente consideradas insuficientes pelo Juízo de origem, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e diversidade das drogas apreendidas e da tentativa de ocultação atribuída à paciente. Não se evidencia ilegalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência relevante citada no voto afirma que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, exige fundadas razões, justificadas a posteriori, baseadas em elementos concretos e objetivos, para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus conhecido. Ordem denegada, mantida a prisão preventiva da paciente.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157, 310 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616/RO, Tema 280.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Camili de Oliveira Nascimento, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, nos autos da Ação Penal n.º
5000515-82.2025.8.08.0063
.

A impetrante informa que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/2006, encontrando-se presa preventivamente desde 30 de setembro de 2025.

Sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar estaria fundada na gravidade concreta da conduta, na quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e na necessidade de resguardar a ordem pública.

A defesa alega, inicialmente, a ilicitude do ingresso domiciliar que teria dado origem à persecução penal.

Afirma que a atuação policial foi deflagrada a partir de informações genéricas acerca da prática de tráfico de drogas, sem diligências investigativas prévias aptas a conferir densidade fática à suspeita e sem demonstração de situação flagrancial previamente verificada.

Sustenta, por isso, violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, no julgamento do RE 603.616/RO.

A impetrante argumenta que a ilegalidade do ingresso no domicílio contaminaria todos os elementos probatórios subsequentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. Aduz que a apreensão de substâncias entorpecentes, os relatos policiais e os demais dados investigativos decorreriam diretamente da atuação estatal reputada viciada, inexistindo fonte independente capaz de conferir validade à prova.

Sustenta, ainda, ausência de justa causa para a prisão preventiva, ao argumento de que o
fumus comissi delicti
estaria apoiado em prova juridicamente inválida. Afirma que, reconhecida a nulidade originária da diligência domiciliar, restariam comprometidos os indícios de autoria e materialidade utilizados para justificar a custódia cautelar.

A defesa também alega fundamentação inidônea da decisão impugnada. Afirma que o Juízo de origem teria deixado de enfrentar a legalidade do ingresso domiciliar, bem como os aspectos pessoais da paciente, limitando-se a invocar a gravidade do delito, a quantidade de entorpecentes e a necessidade genérica de proteção da ordem pública, sem indicar elementos concretos, atuais e individualizados que demonstrassem risco decorrente da liberdade da paciente.

A impetrante acrescenta que a prisão preventiva não teria observado os critérios objetivos introduzidos pela Lei n.º 15.272/2025 nos arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal.

Defende que a nova disciplina legal exige fundamentação concreta, individualizada e baseada em parâmetros objetivos de periculosidade, bem como demonstração expressa da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o que, segundo afirma, não teria ocorrido no caso.

Aduz, por fim, a desproporcionalidade da medida extrema, ao argumento de que a paciente seria primária, possuiria residência fixa, exerceria trabalho lícito em mercadinho da cidade à época dos fatos e não integraria organização criminosa.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas. No mérito, pediu a concessão definitiva da ordem, com confirmação da liminar, reconhecimento do constrangimento ilegal e revogação da custódia cautelar, ou, de forma subsidiária, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pela inadmissibilidade da impetração. O órgão ministerial destacou que a inicial não foi instruída com prova pré-constituída suficiente para análise da ilegalidade alegada, ressaltando a ausência do ato reputado coator, do auto de prisão em flagrante e da denúncia, o que, em seu entendimento, inviabilizaria a cognição mandamental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005262-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILI DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: REBECA BARROS DA ROSA - ES28743-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Camili de Oliveira Nascimento, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, nos autos da Ação Penal n.º 5000515-82.2025.8.08.0063.

Supero, de início, a preliminar de inadmissibilidade suscitada no parecer ministerial.

Embora a impetração tenha sido inicialmente instruída de forma deficiente, a advogada da paciente promoveu, antes do julgamento de mérito, a juntada da denúncia, da decisão apontada como coatora, do termo de audiência de custódia e dos depoimentos dos condutores, requerendo expressa consideração desse novo acervo documental no exame do
writ
.

A petição de juntada foi apresentada justamente para complementar a prova pré-constituída e afastar óbice meramente formal ao conhecimento do habeas corpus. Nessa perspectiva, tendo havido saneamento da deficiência instrutória em tempo hábil, mostra-se possível o enfrentamento do mérito da impetração.

Passo, então, ao exame das teses defensivas.

A impetração foi manejada em favor de Camili de Oliveira Nascimento, presa preventivamente nos autos da Ação Penal n.º 5000515-82.2025.8.08.0063, em que responde, segundo a denúncia, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

A peça acusatória descreve que, em 30 de setembro de 2025, durante operação destinada à apuração de denúncias relativas a traficantes e foragidos na Vila de Laranja da Terra, as equipes policiais teriam inicialmente se dirigido à residência frequentada por Nicoly Oliveira Martins.

No local, após realização de cerco e anúncio da presença policial, os agentes perceberam, pela báscula do banheiro, que Nicoly lançava materiais na privada, abrindo a porta apenas em seguida. No interior do imóvel teriam sido apreendidos material para embalar entorpecentes, 40 pedras de substância análoga ao crack, 3 pinos de substância análoga à cocaína, 5 munições calibre .32 e R$ 107,00.

Ainda segundo a denúncia, Nicoly teria indicado Arthur como proprietário dos objetos e informado o local da residência dele, o que levou os policiais a se deslocarem até o outro endereço, onde visualizaram mulher com pedra grande na mão tentando escondê-la debaixo de veículo.

Consta da narrativa acusatória que, após a porta ser aberta, foi localizado pote que Camili tentava esconder, contendo pedra grande de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 213 gramas, além de 84 pedras da mesma substância, 7 pinos de substância análoga à cocaína, 2 buchas de substância análoga à maconha e 14 buchas de substância análoga a haxixe.

A defesa sustenta, em primeiro plano, que a persecução penal se originou de ingresso domiciliar ilegal, fundado em informações genéricas, sem diligências prévias suficientes e sem configuração concreta de situação flagrancial apta a excepcionar a garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Com a documentação agora juntada, essa tese pode ser examinada de forma mais objetiva.

Os depoimentos dos condutores, reproduzidos no procedimento policial, indicam que a operação foi desencadeada para averiguar denúncias de traficantes e foragidos na região. As equipes dirigiram-se a residência frequentada pelos suspeitos, realizaram o cerco e anunciaram repetidas vezes a presença policial.

Segundo o relato, nesse momento foi visualizada, pela báscula do banheiro, Nicoly Oliveira Martins jogando materiais na privada. Após essa percepção, a equipe informou que já havia flagrado o descarte do material, tendo Nicoly então aberto a porta da residência. Na privada foram encontrados copo com água, material para embalar entorpecentes e, ao lado, 40 pedras de substância análoga ao crack prontas para comercialização.

Depois, em razão do flagrante, foi realizada busca na residência, ocasião em que foram apreendidos 3 pinos de substância análoga à cocaína, 5 munições calibre .32 e a quantia de R$ 107,00. Os mesmos depoimentos consignam que, após informação de Nicoly no sentido de que a droga e as munições pertenceriam a Arthur, as equipes se deslocaram a outro imóvel, onde policial posicionado na parte alta do portão da garagem visualizou mulher com pote nas mãos contendo pedra grande com forma, aparência e odor de substância similar a crack, tentando escondê-lo debaixo de veículo.

Diante do flagrante, foi dada ordem de parada para que ela não prosseguisse na ocultação. Em seguida, com a porta da residência aberta, Arthur e Camili foram abordados no interior do imóvel e, na garagem, localizado o pote que Camili escondera sob o veículo, contendo aproximadamente 213 gramas de crack, 84 pedras de crack, 7 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha e 14 buchas de haxixe.

Esse acervo modifica de forma sensível o quadro anteriormente existente nos autos do
habeas corpus
. Já não se está diante de alegação defensiva dissociada de prova documental mínima. Agora há narrativa policial específica sobre a sequência da diligência, permitindo controle jurisdicional da legalidade do ingresso.

Ainda assim, a tese defensiva não prospera.

No tocante ao primeiro imóvel, a entrada não decorreu apenas de notícia anônima ou suspeita vaga. O que se extrai dos documentos é que, após o cerco e o anúncio da presença policial, os agentes visualizaram, pela báscula do banheiro, Nicoly jogando materiais na privada, comportamento imediatamente associado a descarte de prova em contexto de investigação de tráfico, tendo a porta sido aberta em seguida.

A partir daí, localizou-se, já no banheiro, material de embalagem e 40 pedras de crack prontas para comercialização. Há, portanto, descrição de circunstância perceptível antes do ingresso, indicativa de situação flagrancial, apta, em juízo de cognição mandamental, a afastar a alegação de ingresso arbitrário.

No que concerne ao segundo imóvel, onde se encontrava a paciente, a narrativa documental também não revela, ao menos neste exame perfunctório próprio do
habeas corpus
, invasão domiciliar dissociada de elementos concretos.

Isso porque, após as apreensões realizadas no primeiro endereço e após informação atribuída a Nicoly indicando Arthur como proprietário da droga e das munições, os policiais se dirigiram à residência apontada e visualizaram, do lado externo, mulher com pote nas mãos contendo pedra grande semelhante a crack, tentando escondê-lo debaixo de veículo na garagem.

A denúncia, bem como os depoimentos dos condutores, atribuem essa conduta a Camili. Essa visualização antecedente da tentativa de ocultação constitui elemento objetivo que, em tese, autoriza a conclusão de que a equipe se deparou com situação flagrancial em desenvolvimento, não se resumindo o ingresso à mera intuição policial.

Não se desconhece a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, segundo a qual o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, justificadas a
posteriori
, baseadas em elementos concretos e objetivos.

Tampouco se ignora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que rechaça mitigação da inviolabilidade domiciliar fundada apenas em denúncia anônima ou impressões subjetivas.

Ocorre que, na hipótese, os documentos posteriormente juntados descrevem elementos prévios e objetivos, consistentes, no primeiro imóvel, na visualização do descarte de materiais pela báscula do banheiro e, no segundo, na visualização de tentativa de ocultação de recipiente contendo substância semelhante a crack na garagem da residência.

Em sede de
habeas corpus
, esses dados bastam para afastar, por ora, a assertiva de ilegalidade manifesta da diligência.

Daí decorre a improcedência da tese subsequente de contaminação integral da prova.

A defesa sustenta que a apreensão de drogas, os relatos policiais e os demais elementos probatórios derivariam de ingresso domiciliar ilícito, incidindo o art. 157 do Código de Processo Penal. Tal argumentação, contudo, pressupõe o reconhecimento do vício originário. Não sendo possível, à luz da documentação juntada, afirmar que houve ingresso ilegal, não há espaço para proclamar, nesta via estreita, nulidade derivada de toda a cadeia probatória.

Ao contrário, o conjunto documental aponta, em exame inicial, para apreensões realizadas em contexto de flagrância visualizada pelos agentes, o que impede o reconhecimento do alegado envenenamento probatório.

Também não merece acolhida a tese de ausência de justa causa.

A decisão apontada como coatora expressamente registrou que a materialidade e os indícios de autoria decorrem do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos policiais militares, do auto de apreensão e do laudo pericial de exame químico, concluindo pela presença de indícios suficientes da materialidade do fato e da autoria delitiva e afastando, por isso, a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.

Essa fundamentação se harmoniza com a denúncia e com os depoimentos dos condutores.

Os documentos narram apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, em especial pedra bruta de crack de aproximadamente 213 gramas, 84 pedras fracionadas da mesma substância, 7 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha e 14 buchas de haxixe no contexto fático atribuído à paciente, além de 40 pedras de crack, 3 pinos de cocaína e munições no outro imóvel.

A denúncia ainda afirma que a natureza, o modo e a quantidade das substâncias apreendidas, somados às condições da ação policial, indicariam associação para o tráfico entre os denunciados. Em juízo de delibação próprio do
habeas corpus
, esse acervo é suficiente para afastar a alegação de inexistência de suporte mínimo para a persecução penal.

A defesa afirma, ainda, que a decisão de manutenção da prisão preventiva seria inidônea e omissa, por não enfrentar adequadamente a licitude do ingresso domiciliar e por se apoiar em argumentação genérica quanto à gravidade do delito.

Tampouco assiste razão à impetrante.

Na audiência de custódia, a defesa de Camili pleiteou, expressamente, o relaxamento da prisão sob alegação de invasão domiciliar e, subsidiariamente, liberdade provisória com ou sem cautelares diversas.

A magistrada que presidiu o ato apreciou a tese e consignou, de forma expressa, que não existiam vícios formais ou materiais a macular o flagrante, concluindo, quanto ao pleito de invasão de domicílio, que havia fundada suspeita e estado flagrancial suficientes a ensejar a mitigação da inviolabilidade domiciliar, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Na sequência, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, por entender expressiva a quantidade de entorpecentes apreendidos, adequada e necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, reputando insuficientes medidas cautelares diversas.

Posteriormente, na decisão de 16 de março de 2026, o Juízo de origem voltou a examinar o pedido de revogação da preventiva formulado pelas defesas de Arthur e Camili.

Naquele pronunciamento, afastou a alegação de ausência de justa causa, rejeitou a tese de inépcia da denúncia e manteve a custódia cautelar, consignando que o caso admite prisão preventiva, que existem indícios razoáveis de materialidade e autoria e que os réus ocultavam expressiva quantidade de entorpecentes, além de munições.

Registrou, ainda, que Nicoly foi visualizada tentando dispensar drogas no vaso sanitário e que Camili tentou ocultar pote contendo pedra bruta de crack, 84 pedras fracionadas da mesma substância, cocaína, maconha e haxixe. Ao final, concluiu que as cautelares alternativas não se mostram suficientes e adequadas ao caso, diante da gravidade concreta das condutas e da quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Logo, ao contrário do que sustenta a impetração, não se verifica ausência absoluta de enfrentamento das teses defensivas, tampouco decreto cautelar fundado apenas em fórmulas vazias.

A motivação pode não coincidir com a linha argumentativa da defesa, mas isso não a torna inexistente ou inidônea. Houve enfrentamento expresso, na audiência de custódia, da alegada invasão de domicílio. Houve, depois, reiteração da necessidade da custódia à luz dos elementos concretos coligidos no feito.

No que se refere ao
periculum libertatis
, a decisão hostilizada também não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do tráfico. A motivação se vale de elementos concretos e individualizados: expressiva quantidade de drogas, diversidade de substâncias, porções já fracionadas para mercancia, apreensão de munições em contexto associado à narrativa delitiva e tentativa de ocultação de entorpecente atribuída à paciente. Tais circunstâncias revelam, em juízo de probabilidade, quadro mais gravoso do que aquele inerente, em abstrato, ao tipo penal.

Em precedentes reiterados, os Tribunais Superiores admitem que quantidade, natureza e variedade de drogas, associadas à forma de acondicionamento e às circunstâncias do flagrante, possam demonstrar risco concreto à ordem pública, legitimando a prisão preventiva.

A impetrante alega, ainda, que a prisão não observou os critérios objetivos introduzidos pela Lei n.º 15.272/2025 nos arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal.

Mesmo sob essa ótica, não se evidencia constrangimento ilegal.

A audiência de custódia examinou a regularidade do flagrante, a tese de invasão domiciliar, a necessidade da conversão em preventiva e a inadequação das cautelares diversas.

A decisão posterior de manutenção da prisão, por sua vez, explicitou a admissibilidade legal da medida, a presença de indícios de materialidade e autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, relacionando-o à quantidade e diversidade das drogas apreendidas, à apreensão de munições e à tentativa de ocultação narrada. Não se está, portanto, diante de prisão decretada de forma automática ou baseada unicamente em gravidade abstrata. Há motivação ancorada em circunstâncias concretas do caso.

É certo que a defesa invoca condições pessoais favoráveis da paciente, afirmando tratar-se de pessoa primária, com residência fixa e trabalho lícito.

Esse argumento, contudo, não possui força suficiente para infirmar a custódia cautelar.

O termo de audiência de custódia registra que Camili informou residir no endereço constante dos autos, fornecendo ponto de referência e números de telefone. Há, portanto, elemento mínimo indicativo de vínculo residencial. Não obstante, mesmo a existência de residência fixa não afasta, por si, a prisão preventiva quando concretamente demonstrados materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública.

Quanto à primariedade e ao trabalho lícito, os documentos agora juntados não oferecem comprovação robusta apta a neutralizar o peso cautelar do quadro fático narrado. E, ainda que assim fosse, a jurisprudência consolidada é no sentido de que predicados subjetivos favoráveis, isoladamente considerados, não impedem a manutenção da prisão quando presentes fundamentos concretos idôneos.

A defesa pede, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Também nesse ponto não identifico ilegalidade.

A audiência de custódia consignou expressamente que medidas cautelares seriam insuficientes diante da quantidade expressiva de entorpecentes e da necessidade de acautelar a ordem pública.

Posteriormente, a decisão de 16 de março de 2026 reafirmou que as medidas alternativas não se mostram suficientes e adequadas ao caso, em razão da gravidade concreta das condutas, da quantidade e diversidade das drogas apreendidas e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus.

À vista do acervo atualizado, essa conclusão não se mostra irrazoável. A paciente é apontada como pessoa que, no momento da abordagem, tentou ocultar recipiente contendo significativa quantidade de crack, inclusive porções fracionadas, além de cocaína, maconha e haxixe.

Cuida-se de contexto que, ao menos em exame de probabilidade, autoriza a compreensão de que providências alternativas menos gravosas, seriam insuficientes para contenção do risco à ordem pública, especialmente neste estágio processual.

Registro, por fim, que a decisão de 16 de março de 2026 designou audiência de instrução e julgamento para 19 de maio de 2026, não havendo, nos autos, demonstração de paralisação indevida do processo ou excesso irrazoável de prazo.

Em síntese, a documentação posteriormente juntada afasta o óbice inicial de deficiência instrutória, permitindo o conhecimento do
writ.

No mérito, porém, o novo acervo não confirma a tese de ingresso domiciliar manifestamente ilegal. Ao contrário, os documentos descrevem elementos prévios e objetivos de flagrância, suficientes, nesta sede, para afastar nulidade evidente. Sem vício originário reconhecível, não procede a alegação de contaminação da prova.

Além disso, a prisão preventiva da paciente permanece amparada em fundamentos concretos, consistentes na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, na forma de acondicionamento dos entorpecentes, na tentativa de ocultação atribuída à paciente e no entendimento judicial de insuficiência das cautelares diversas.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, mantendo a prisão preventiva de Camili de Oliveira Nascimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)